Tribunal: TJSP
Processo: 2015458-86.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Revisão Criminal – Sentenciado condenado pela prática de tráfico de drogas – Ingresso em residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada – Mérito – Autoria e materialidade bem comprovadas quanto ao crime de tráfico – Pena bem dimensionada – Pedido indeferido.